Tribunal: TJMT
Processo: 1011774-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011774-66.2019.8.11.0000
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
RECORRIDOS: GUILHERME AUGUSTIN E LUCIANA FISCHER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 70792458), com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 37157973):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – CRAM DOWN – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 58, § 1o DA LEI N. 11.101/2005) - VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – DESÁGIOS E DELIBERAÇÕES DE FORMA DE PAGAMENTO, PRAZOS, CORREÇÃO DE VALORES E JUROS APLICADOS – PREVALÊNCIA DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA – PREVISÃO DE EXTINÇÃO/SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE DE SÓCIOS, GARANTIDORES, AVALISTAS OU FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – NULIDADE – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 581 DO STJ – AGRAVO PROVIMENTO PARCIALMENTE. Preenchidos os requisitos do artigo 58, § 1o da Lei n. 11.101/2005, com a utilização do instituto do “cram down”, impõe-se declarar a viabilidade do plano, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. As deliberações da Assembleia Geral de Credores acerca da forma de pagamento, correção de valores e juros aplicados, devem ser consideradas, eis que se tratam de direitos disponíveis, e podem ser objeto de transação e disponibilidade entre os interessados. A Súmula n. 581 do STJ inadmite que se impeça o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas em face de sócios, garantidores, avalistas ou fiadores e obrigados de regresso.” (Ap 1011774-66.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/03/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 41588953 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 64176496).
Alega violação: (i) ao art. 58, §2°, da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de impossibilidade de homologação do plano de recuperação judicial por meio da aplicação do cram down quando há tratamento diferenciado de credores da mesma Classe que rejeitou o Plano e (ii) ao art. 50 da Lei n. 11.101/2005, diante da previsão de descontos e prazos de pagamento absurdos e abusivos quanto a forma de pagamento dos créditos.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, consoante disposto no art. 1.029, §5°, do CPC, uma vez que “o plano de recuperação judicial homologado de forma atécnica pelo D. Juízo a quo terá seu cumprimento iniciado, prejudicando o correto andamento da recuperação judicial e todos os credores que terão de aguardar para enfrentar novamente todo o procedimento recuperacional ou falimentar.”
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se a análise das aventadas ofensas aos dispositivos legais indicados exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial (vide AgInt no AREsp 1529896/RS), fatores estes que atestam contra o primeiro requisito acima mencionado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v